Tribunal: TJES
Processo: 5042529-38.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042529-38.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO VASCONCELLOS SILVA e outros

APELADO: DU MOTORS VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. REPARO REALIZADO. TERMO DE ENTREGA ASSINADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO AGENTE FINANCEIRO NO POLO PASSIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que, em ação de anulação de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais e materiais ajuizada contra empresa revendedora de veículos, acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e, subsidiariamente, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Os autores alegam que adquiriram veículo Hyundai HB20, ano 2014, que teria apresentado defeitos logo após a compra, especialmente vazamento de óleo e problema na caixa de marcha, sustentando a existência de vício oculto, dolo por omissão, violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva, além de danos materiais e morais. Pleiteiam a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato de compra e venda, condenar a ré à restituição integral dos valores pagos, ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 e confirmar a gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a apelada impugna a gratuidade da justiça e suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a gratuidade da justiça concedida aos apelantes deve ser mantida diante da aquisição de veículo financiado e da existência de parcelas mensais; (ii) estabelecer se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (iii) determinar se os elementos dos autos comprovam vício oculto ou dolo por omissão na venda de veículo usado, em grau suficiente para justificar a anulação do negócio jurídico, a restituição de valores e a indenização por danos materiais e morais; e (iv) definir se é possível desconstituir o contrato de financiamento bancário sem a participação da instituição financeira no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, e a aquisição de veículo financiado, isoladamente, não demonstra disponibilidade financeira para suportar despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A impugnação à gratuidade da justiça não afasta o benefício quando se apoia apenas no valor do veículo e das parcelas do financiamento, especialmente diante de CTPS, declaração de hipossuficiência e alegação de uso do bem como instrumento de trabalho.

O princípio da dialeticidade exige impugnação mínima dos fundamentos da decisão recorrida, mas não autoriza o não conhecimento do recurso apenas por deficiência técnica, repetição parcial de argumentos anteriores ou ausência de maior profundidade na fundamentação.

A apelação impugna suficientemente os principais capítulos da sentença ao discutir o interesse de agir, a persistência dos vícios do veículo, a possibilidade de debate contratual sem inclusão da instituição financeira no polo passivo e a configuração dos danos materiais e morais.

A relação jurídica decorrente da aquisição de veículo junto a empresa revendedora possui natureza consumerista, mas a incidência do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança quanto ao vício, ao dano e ao nexo de causalidade.

A compra de veículo usado exige análise compatível com a natureza do bem adquirido, pois componentes mecânicos sujeitos a desgaste natural podem demandar manutenção, revisão ou reparo, sem que isso configure, por si só, vício oculto.

A responsabilização da fornecedora por vício em veículo usado exige demonstração de que o defeito era preexistente, relevante, não sanado ou capaz de tornar o bem impróprio ao uso a que se destinava.

O reparo do veículo e sua colocação à disposição dos consumidores antes da propositura da ação afastam o interesse de agir quando não há prova mínima da ineficácia da solução apresentada, da permanência de vício impeditivo do uso ou da existência de novos defeitos relevantes.

O termo de entrega assinado pelo segundo apelante, registrando o recebimento do automóvel como devidamente reparado, possui força probatória relevante e somente poderia ser afastado por prova idônea em sentido contrário, especialmente prova técnica mecânica.

A ausência de requerimento de produção de prova pericial mecânica pelos autores assume especial relevância quando a controvérsia envolve supostos defeitos técnicos que não podem ser comprovados apenas por alegações genéricas ou impressões subjetivas.

Áudios de WhatsApp desacompanhados de ata notarial ou de outro elemento que permita aferir a sequência, a integralidade e o contexto das conversas não comprovam, de modo conclusivo, a existência de vício mecânico persistente após os reparos.

A alegação de multas e débitos atrasados não se sustenta quando o espelho do DETRAN-ES indica o veículo em nome do primeiro apelante, com último licenciamento em 2024 e apenas um débito a vencer em 17/03/2025.

O dolo por omissão exige prova de que uma parte omitiu intencionalmente informação relevante que, se conhecida pela outra, impediria a celebração do negócio, o que não se demonstra quando a fornecedora recebe o veículo, providencia reparos e o coloca à disposição dos adquirentes.

A existência de contrato de financiamento vinculado à compra e venda não autoriza a desconstituição de obrigações perante a instituição financeira sem sua participação no processo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A pretensão de indenização por danos materiais exige prova do efetivo desembolso, do valor, da necessidade da despesa e da relação direta com conduta ilícita da fornecedora.

Os transtornos decorrentes de reparo em veículo usado não configuram dano moral quando ausentes prova de conduta ilícita grave, demora abusiva, recusa injustificada de solução ou privação prolongada indevida do bem.

A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica quando não há prova de que o consumidor foi compelido a desperdiçar tempo útil de forma relevante e injusta em razão de conduta abusiva, reiterada ou resistente do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A aquisição de veículo financiado não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência da pessoa natural para fins de gratuidade da justiça. 2. A repetição parcial de argumentos anteriores não caracteriza ausência de dialeticidade quando as razões recursais impugnam minimamente os principais fundamentos da sentença. 3. Em contrato de compra e venda de veículo usado, a responsabilização da revendedora por vício oculto exige prova mínima de defeito preexistente, relevante, persistente após os reparos ou apto a tornar o bem impróprio ao uso. 4. O termo de entrega do veículo como reparado, desacompanhado de prova técnica em sentido contrário, afasta a demonstração de persistência do vício. 5. A desconstituição de contrato de financiamento bancário exige a participação da instituição financeira no polo passivo quando o provimento pretendido atinge diretamente suas obrigações contratuais. 6. A indenização por danos materiais, danos morais ou desvio produtivo do consumidor exige prova do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 99, §§ 2º e 3º, 85, § 11, 932, III, e 1.010, II e III; CC, arts. 145 e 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.178; STJ, REsp 1277250/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.05.2017, DJe 06.06.2017; TJ-ES, Apelação Cível nº 0030113-07.2016.8.08.0024, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, publ. 27.11.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0001184-60.2014.8.08.0047, Rel. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publ. 21.03.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000890-09.2020.8.13.0261, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, j. 18.07.2024, publ. 24.07.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000604-25.2020.8.13.0069, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 04.09.2024, publ. 05.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5043112-53.2022.8.13.0024, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 23.04.2024, publ. 29.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(Preliminares)

1. Da impugnação à gratuidade da justiça

A Apelada, nas contrarrazões, impugna a gratuidade da justiça concedida aos Apelantes. Sustenta, em síntese, que a aquisição de veículo no valor de R$ 58.900,00 e a assunção de parcelas mensais de R$ 1.325,00 seriam incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira.

A insurgência não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada quando houver elementos concretos capazes de demonstrar a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Essa orientação também se harmoniza com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178, segundo a qual é vedado o uso de critérios objetivos como fundamento exclusivo para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. O Tema 1.178 também estabelece que, havendo elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, deve-se oportunizar a comprovação da condição econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

No caso, a impugnação apoia-se, essencialmente, no valor do veículo adquirido e no montante das parcelas do financiamento. Tais elementos, isoladamente, não demonstram que os Apelantes possuam disponibilidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A aquisição de veículo financiado não revela, por si só, liquidez ou capacidade econômica imediata. Ao contrário, representa obrigação mensal assumida pelos recorrentes, sobretudo porque, conforme narrado nos autos, o bem teria sido adquirido para viabilizar ou incrementar atividade remunerada.

Além disso, as CTPS juntadas aos autos, em conjunto com a declaração de hipossuficiência e com a finalidade declarada de utilização do veículo como instrumento de trabalho, constituem elementos suficientes para preservar o benefício já concedido na origem.

Ante o exposto,
REJEITO
a impugnação à gratuidade da justiça suscitada pela Apelada, mantendo o benefício concedido aos Apelantes.

2. Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

A Apelada também suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Alega que as razões recursais reproduzem, em grande parte, os argumentos já apresentados na petição inicial e na réplica, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença.

A preliminar deve ser rejeitada.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha as razões pelas quais pretende a reforma ou a anulação da decisão impugnada, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

De fato, o art. 932, inciso III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Todavia, essa providência pressupõe desconexão substancial entre as razões recursais e a motivação da sentença, não bastando a mera deficiência técnica, a repetição parcial de argumentos anteriores ou a ausência de maior profundidade na fundamentação recursal.

No caso, embora a apelação reproduza parte da narrativa anteriormente apresentada e não enfrente todos os fundamentos da sentença com a profundidade desejável, é possível identificar impugnação suficiente aos principais capítulos decisórios.

Os Apelantes sustentam, em síntese, a subsistência do interesse de agir, a persistência dos vícios do veículo, a possibilidade de discussão do contrato mesmo sem inclusão da instituição financeira no polo passivo e a configuração dos danos materiais e morais.

A sentença, por sua vez, acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e, subsidiariamente, julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação suficiente dos vícios alegados, considerando, entre outros elementos, o termo de entrega do veículo, os documentos de reparo, a fragilidade dos áudios juntados e a situação documental do veículo.

Nesse contexto, não se verifica ausência absoluta de impugnação aos fundamentos da sentença. A eventual fragilidade dos argumentos recursais, assim como a suficiência ou insuficiência das provas apresentadas, constitui matéria relacionada ao mérito do recurso, e não propriamente ao seu conhecimento.

Assim, presentes os requisitos mínimos de admissibilidade, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso de apelação.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDUARDO VASCONCELLOS SILVA e LUCAS FLORENCIO SILVA
contra a r. sentença de evento ID. n.º 74687742, que, em ação de anulação de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
DU MOTORS VEÍCULOS LTDA.
, acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e, subsidiariamente, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID. 77147798), os recorrentes alegam, em síntese, que: (i) subsiste o interesse de agir, pois o veículo apresentou defeitos logo após a compra, sem comprovação segura de saneamento dos vícios; (ii) houve vício oculto, dolo por omissão, descumprimento contratual e violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva; (iii) a retirada posterior do veículo não configurou renúncia aos direitos invocados; (iv) a ausência do Banco Pan no polo passivo não impediria a resolução do negócio; (v) são devidos danos morais pela frustração da finalidade profissional do bem, privação de uso e desvio produtivo do consumidor.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para reformar a sentença, declarar a nulidade do contrato de compra e venda, condenar a recorrida à restituição integral dos valores pagos, ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e confirmar a gratuidade da justiça.

Contrarrazões no evento ID. n.º 16619601, nas quais, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia consiste em verificar se os elementos constantes dos autos demonstram a existência de vício oculto ou dolo por omissão na venda de veículo usado, em grau suficiente para justificar a anulação do negócio jurídico, a restituição dos valores pagos e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Após examinar as razões recursais e os documentos que instruem o processo, entendo que a sentença deve ser mantida.

A relação jurídica discutida nos autos possui natureza consumerista, pois envolve aquisição de veículo junto a empresa revendedora, o que atrai a incidência das normas do código consumerista.

Todavia, a aplicação do CDC não dispensa a parte autora da apresentação de elementos mínimos capazes de demonstrar a verossimilhança do direito alegado
(REsp 1277250/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 06/06/2017), especialmente quando a controvérsia envolve suposto vício mecânico em veículo usado.

No caso, os próprios documentos da inicial indicam que se trata de veículo Hyundai HB20, ano 2014, com tempo significativo de utilização. Essa circunstância não exonera a fornecedora de seus deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva. Contudo, exige que a análise da legítima expectativa do consumidor seja feita de forma compatível com a natureza do bem adquirido.

A compra de veículo usado não pode ser equiparada, em todos os aspectos, à aquisição de veículo novo. Componentes mecânicos sujeitos a desgaste natural podem demandar manutenção, revisão ou reparo, sobretudo quando se trata de automóvel com vários anos de fabricação. Por isso, a responsabilização da fornecedora exige a demonstração de que o defeito era preexistente, relevante, não sanado ou capaz de tornar o bem impróprio ao uso a que se destinava.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios corroboram que a compra de veículo usado impõe ao comprador o dever de cautela, sendo que defeitos naturais do tempo de uso não configuram vícios ocultos. Senão, vejamos: 1. TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00301130720168080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, publicado em 27/11/2024; 2. TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001184-60.2014.8.08.0047, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, publicado em 21/03/2023; 3. TJ-MG - Apelação Cível: 50008900920208130261 1.0000.24.237209-2/001, Relator.: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 18/07/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2024; 4. TJ-MG - Apelação Cível: 50006042520208130069, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 04/09/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024; 5. TJ-MG - Apelação Cível: 5043112-53.2022.8.13 .0024 1.0000.24.162168-9/001, Relator.: Des .(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 23/04/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2024.

Essa compreensão se harmoniza com a orientação extraída dos precedentes citados, no sentido de que, em negócios envolvendo veículos usados, deve-se ponderar o dever de cautela do adquirente e a necessidade de prova mínima do vício alegado, ainda que reconhecida a incidência do microssistema consumerista. No caso concreto, essa prova mínima não foi produzida de forma suficiente.

A sentença acolheu a preliminar de falta de interesse de agir sob o fundamento de que o veículo foi reparado e colocado à disposição dos Apelantes antes da propositura da ação, sem prova de que os reparos teriam sido ineficazes ou de que novos vícios impediriam o uso do bem. Esse fundamento deve ser preservado.
Explico.

Conforme consignado na sentença, os documentos contidos no ID. 55437748, consistentes em notas fiscais de serviço e termo de entrega do veículo, indicam que os reparos foram realizados e que o bem foi colocado à disposição dos Apelantes. A sentença também registrou comunicação via WhatsApp informando a disponibilização do veículo em 25/09/2024 e 08/10/2024.

O ponto central é que, realizado o reparo e disponibilizado o veículo, cabia aos Apelantes demonstrar, ainda que minimamente, a ineficácia da solução apresentada, a permanência de vício impeditivo do uso ou a existência de novos defeitos relevantes. Isso, contudo, não foi comprovado.

As alegações de arranhões, aumento de quilometragem e insatisfação com a condução da garantia não bastam, por si sós, para evidenciar vício oculto persistente ou justificar o desfazimento do negócio.

Desse modo, ausente prova da permanência do defeito após os reparos, deve ser mantido o reconhecimento da falta de interesse de agir.

Ainda que superado o fundamento relativo à falta de interesse de agir, o recurso também não comporta provimento no mérito.

Os Apelantes afirmam que o veículo apresentava vícios ocultos, especialmente vazamento de óleo e problema na caixa de marcha. Contudo, os documentos juntados pela Apelada indicam que tais problemas foram submetidos a reparo.

A nota fiscal de serviço juntada aos autos descreve a realização de “retirada de vazamento na caixa de marcha” e “revisão da caixa de marcha”, com referência ao veículo HB20, placa PUE1D94.

Além disso, o termo de entrega do veículo, assinado pelo segundo Apelante, registra o recebimento do automóvel como devidamente reparado, conforme ordem de serviço anexa. A sentença expressamente valorou esse documento como elemento relevante para afastar a tese de persistência do vício.

É certo que tal declaração não impede, em tese, a demonstração posterior de defeito remanescente ou de reparo insuficiente. Entretanto, para afastar a força probatória do termo assinado, seria necessária prova idônea em sentido contrário, sobretudo prova técnica capaz de demonstrar que o defeito persistiu ou que os reparos foram inadequados.

Os Apelantes foram intimados (ID. 16619594) para especificar as provas que pretendiam produzir, sob pena de indeferimento, mas não há nos autos requerimento de produção de prova pericial mecânica pela parte autora.

Desse modo, a ausência de prova técnica assume especial relevância, pois a controvérsia envolve matéria que não pode ser resolvida apenas por alegações genéricas ou por impressões subjetivas sobre o funcionamento do automóvel.

A responsabilidade objetiva do fornecedor não significa responsabilidade automática. Mesmo nas relações de consumo, é necessário demonstrar o defeito do produto, o dano e o nexo de causalidade.

No caso, os elementos produzidos não comprovam que o veículo permaneceu defeituoso após os reparos realizados. Portanto, rechaço tal alegação.

Os
Apelantes também juntaram áudios de WhatsApp para sustentar a narrativa de falha na prestação do serviço e persistência dos vícios.

Todavia, como bem observado na sentença, os áudios não vieram acompanhados de ata notarial ou de outro elemento que permitisse aferir, com segurança, a sequência, a integralidade e o contexto das conversas. Por essa razão, não possuem força suficiente para comprovar, de modo conclusivo, a existência de vício mecânico persistente após os reparos.

A prova digital, para ser valorada com segurança, deve permitir a adequada compreensão do contexto em que foi produzida. No caso, os áudios podem indicar insatisfação dos consumidores e a existência de tratativas entre as partes, mas não comprovam, por si sós, a permanência de defeito técnico no veículo. Por isso, rechaço tal alegação.

Também não prospera a alegação de existência de multas e débitos atrasados. A sentença consignou que o espelho do DETRAN-ES indicava o veículo em nome do primeiro Apelante, com último licenciamento em 2024 e apenas um débito de R$ 156,18 a vencer em 17/03/2025.

Assim, também nesse ponto, as alegações recursais não infirmam a conclusão adotada na origem, por isso, rechaço tal alegação.

A tese de dolo por omissão igualmente não se sustenta,
visto que, p
ara a configuração do dolo, nos termos dos arts. 145 e 147 do Código Civil, é necessária a demonstração de que uma das partes, de forma intencional, omitiu informação relevante que, se conhecida pela outra, impediria a celebração do negócio.

No caso, embora os Apelantes aleguem que desconheciam os problemas do veículo, não há prova suficiente de que a Apelada tenha ocultado defeito preexistente relevante, tampouco de que tenha agido com intenção de induzir os consumidores em erro.

Ao contrário, os documentos indicam que, após a identificação dos problemas iniciais, a fornecedora recebeu o veículo, providenciou reparo e o colocou à disposição dos adquirentes. Essa circunstância é incompatível com a conclusão de dolo contratual sem prova mais robusta em sentido contrário.

Além disso, a existência de cláusulas contratuais relativas ao estado do bem e à independência do financiamento não elimina os direitos do consumidor, nem afasta eventual responsabilidade da fornecedora por vício oculto. Contudo, tais cláusulas reforçam que os adquirentes tinham ciência de se tratar de veículo usado e que o desfazimento do negócio principal não poderia, automaticamente, atingir o contrato de financiamento sem participação do agente financeiro. Logo, rechaço tal alegação

Os Apelantes também pretendem a resolução do financiamento bancário vinculado à aquisição do veículo.
Contudo, o agente financeiro não integra o polo passivo da demanda.

Ainda que se admita a existência de coligação entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento, não é possível proferir decisão que desconstitua obrigações perante instituição financeira que não participou da relação processual.

A eficácia de eventual provimento que atinja diretamente o contrato de financiamento depende da presença do agente financeiro em juízo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto, a ausência da instituição financeira no polo passivo impede o acolhimento do pedido de desfazimento do financiamento, sem prejuízo da análise da responsabilidade da revendedora nos limites da relação jurídica efetivamente submetida ao contraditório.

No caso, porém, como não houve comprovação suficiente de vício oculto persistente, dolo por omissão ou ilícito indenizável, também não há fundamento para a anulação da compra e venda. Portanto, rechaço tal alegação.

Quanto aos danos materiais, os Apelantes alegam despesas posteriores com o veículo, mas reconhecem, nas próprias razões recursais, que não possuem os respectivos comprovantes.
Sem prova do efetivo desembolso, do valor, da necessidade e da relação direta com conduta ilícita da Apelada, não há como impor condenação ressarcitória. Por isso, também rechaço tal alegação.

Quanto aos danos morais, os elementos dos autos não demonstram lesão concreta a direito da personalidade.
Os transtornos decorrentes de reparo em veículo usado, quando não acompanhados de prova de conduta ilícita grave, demora abusiva, recusa injustificada de solução ou privação prolongada indevida do bem, não autorizam, por si sós, a compensação por dano moral.

Também não se aplica, na hipótese, a teoria do desvio produtivo do consumidor.
Essa construção exige demonstração de que o consumidor foi compelido a desperdiçar tempo útil de forma relevante e injusta em razão de conduta abusiva, reiterada ou resistente do fornecedor.

No caso, os documentos indicam que a Apelada recebeu o veículo, providenciou reparos e o disponibilizou aos consumidores. Não há prova suficiente de resistência injustificada, comportamento abusivo reiterado ou demora desarrazoada capaz de configurar dano indenizável sob essa perspectiva.

Assim, ausentes prova de ato ilícito, dano indenizável, nexo causal e persistência de vício oculto após os reparos, impõe-se a manutenção da sentença, especialmente diante do termo de entrega assinado, da insuficiência dos áudios, da ausência de débitos comprovados no DETRAN-ES e da impossibilidade de desfazimento do financiamento sem a participação do agente financeiro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida aos Apelantes, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida aos Apelantes, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026